Tribunal: TJSP
Processo: 1008797-51.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pretensão autoral visando compelir o Estado e a Municipalidade a realizar exame de cateterismo – Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Incompetência Absoluta – Inocorrência – Pedido ilíquido que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública - Obrigação de fornecimento do Poder Público –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pretensão autoral visando compelir o Estado e a Municipalidade a realizar exame de cateterismo – Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Incompetência Absoluta – Inocorrência – Pedido ilíquido que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública - Obrigação de fornecimento do Poder Público – Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece dever inarredável do Poder Público – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1008797-51.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em
que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA e
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS EUGENIO PARO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1008797-51.2020.8.26.0032
Apelante:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ARAÇATUBA
E
OUTRO
Apelado:
MARCOS EUGENIO PARO
Comarca: ARAÇATUBE
Voto: 29419
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - Pretensão autoral visando compelir o
Estado e a Municipalidade a realizar exame de
cateterismo

Sentença
de
procedência
pronunciada em Primeiro Grau Decisório que
merece subsistir
Incompetência Absoluta

Inocorrência
Pedido ilíquido que afasta a
competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública - Obrigação de fornecimento do Poder
Público

Incidência
dos
artigos
196
da
Constituição Federal e 219 da Constituição
Estadual

Jurisprudência
dominante
que
estabelece dever inarredável do Poder Público
Recursos improvidos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por MARCOS EUGENIO PARO em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA e do ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando compelir as requeridas a fornecerem exame de
cateterismo.
A r. sentença de fls. 138/150, cujo o relatório ora se adota, julgou
procedente o pedido inicial para condenar as requeridas ao
fornecimento do exame objeto da ação.
Irresignadas, apelaram a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
e o ESTADO DE SÃO PAULO.
A Municipalidade, sustenta, em síntese, preliminarmente a sua
ilegitimidade
passiva
por
ser
responsável
apenas
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimentos de baixa complexidade. No mérito, afirma que a r.
sentença viola o princípio da isonomia por conferir tratamento
privilegiado à parte apelada e subverter a função institucional do
Poder Judiciário colocando-o em posição de co-gestor dos recursos
públicos destinados à saúde. Afirma que assim, o Judiciário estaria
ofendendo o princípio da igualdade e da impessoalidade além de
prejudicar pacientes que se encontram em situação de saúde mais
urgente.
Por sua vez, a Fazenda Estadual sustenta apenas que haveria
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
para processar a julgar o presente feito.
Recurso recebido, processado e respondido (fls. 209/211).
Observado o teor do Provimento CSM no 2552/2020 e o prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Egrégio Tribunal de
Justiça, não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
De início, incabível a alegação de competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública aventada pela Fazenda Estadual.
Isso porque, nas comarcas de interior onde não instaladas os
Juizados Especiais da Fazenda Pública a competência para os feitos
previsto na Lei no 12.153/2009 é relativa e será, no presente caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Vara da Fazenda Pública, nos termos do Art. 2o, II, “a” do
Provimento no 1.768/10.
Art. 2o - Ficam designadas em caráter exclusivo
para o processamento e julgamento dos feitos
previstos na Lei 12.153/2009 as seguintes
unidades judiciárias:
(...);
II
nas Comarcas do interior, enquanto não
instalados os Juizados Especiais de Fazenda
Pública: a) as Varas da Fazenda Pública, onde
instaladas;
Nota-se que a parte autora ajuizou a demanda sob o rito ordinário
para pleitear a realização de exame de cateterismo, atribuiu como
valor da causa o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para fins
meramente fiscais e, tendo em vista a dificuldade de quantificação
do conteúdo econômico do exame objeto da ação, forçoso
reconhecer que se trata de pedido inicial ilíquido, sendo
competente a Vara da Fazenda Pública para o processamento e
julgamento do feito com competência recursal do Tribunal de
Justiça de São Paulo para eventuais recursos interpostos.
Nesse sentido:
“INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
Inocorrência.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.
Incompetência do Juizado Especial da Fazenda
Pública, diante de existência de pedido ilíquido.
Valor da causa atribuído por estimativa. Preliminar rejeitada. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. Quinquênio. Base de cálculo para
incidência do adicional. Pretensão de incidência
sobre os vencimentos integrais. Possibilidade.
Incidência
sobre
os
proventos
integrais,
excluindo-se as vantagens de caráter eventual
e os acréscimos "in facto temporis", "in facto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oficii", "propter laborem" e "propter personam", vedado o efeito "cascata" e
observada a prescrição quinquenal. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS. Cálculo que deve ocorrer
conforme o julgado pelo STF no tema 810
(RExtr. No 870947/SE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários devem ser fixados
quando da liquidação. Inteligência do art. 85, §
4o, II, do NCPC. Sentença reformada em parte.
Reexame necessário improvido e recurso da
autora parcialmente provido.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1004704-45.2020.8.26.0032; Relator (a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de
Registro: 09/09/2020).
Ademais, observo que não houve impugnação ao rito escolhido e,
inclusive, o Estado de São Paulo já interpôs recurso de agravo de
instrumento (fls. 170/200), perpetuando-se, assim, o rito ordinário
e a competência deste Tribunal para o conhecimento e julgamento
do presente recurso.
No mais, o trâmite do feito junto à Vara da Fazenda Pública e sob o
rito ordinário não causa qualquer prejuízo as partes envolvidas na
lide e não compromete a prestação jurisdicional.
Além disso, de rigor a rejeição da alegação do Município de ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda,
por ser a responsabilidade no caso vertente do Estado.
Em que pese a distribuição de responsabilidades realizada no
âmbito administrativo, com fim de implantação de programas,
ações e metas, por diversos programas e parcerias entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, a aventada
irresponsabilidade do Município em fornecer o exame pleiteado,
não encontra embasamento legal, na medida em que a obrigação
pela assistência à saúde do cidadão é concorrente e solidária entre
as três esferas do Poder Público, conforme se depreende do art.
196 da CF e 219 da Constituição Estadual.
Assim, qualquer um dos entes da federação, bem como suas
respectivas autarquias podem ser acionados para se alcançar o
cumprimento da norma constitucional que garante acesso do
cidadão às ações da área da saúde, máxime porque o Sistema
Único de Saúde SUS é composto pelos três entes federativos (v.
REsp.
no
507.205/PR,
relator
Ministro
José
Delgado,
j.
07.10.2003).
Desta forma, não há que se cogitar em competência primitiva de
outro ente para o fornecimento do exame objeto da ação. Em
outras palavras: é defeso ao ente público, no caso, para se livrar
do encargo, alegar que o dever é de outro.
Adentrando ao mérito, a Constituição Federal definiu claramente
que “... a saúde é direito de todos e dever do Estado”,
entendendo-se este como sendo de responsabilidade do Município,
do Estado membro e da União. É o que se depreende da leitura dos
artigos 5o, caput e inciso I; 6o, 194, parágrafo único e inciso I;
195, 196, 197 e 198, parágrafo primeiro.
Embora norma de caráter programático, vincula esta ao Estado,
não podendo furtar-se de sua obrigação maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Elucida Gomes Canotilho que:
“ ... pode e deve dizer-se que hoje não há
norma constitucionais programáticas.
(...)
O sentido destas normas não é, porém, o que
lhes assinalava tradicionalmente a doutrina
'simples
programas',
'exortações
morais',
'declarações', 'sentenças políticas', 'aforismos
políticos', 'promessas', 'apelos ao legislador',
'programas futuros', juridicamente desprovidos
de
qualquer
vinculatividade.
Às
'normas
programáticas' é reconhecido hoje um valor
jurídico constitucionalmente idêntico ao dos
restantes preceitos da constituição. Não pode,
pois, falar-se de eficácia programática (ou
directiva),
porque
qualquer
norma
constitucional deve considerar-se obrigatória
em confronto com qualquer poder estatal
discricionário (Crisafulli).
(...)
Não
há,
pois,
na
constituição,
'simples
declarações (sejam oportunas ou inoportunas,
felizes
ou
desafortunadas,
precisas
ou
indeterminadas) a que não de deva dar valor
normativo, e só o seu conteúdo concreto poderá
determinar em cada caso o alcance específico
do dito valor” (GARCIA DE ENTERRIA).”
Portanto, tem eficácia plena o artigo 196 da Carta Maior. A
Constituição
Estadual
também
impõe
harmonicamente
esta
obrigação, materializada nos artigos 219, 222 e 223.
A Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990 (SUS) deixa
transparecer esta responsabilidade nos artigos 2o; 5o, inciso III;
6o, inciso I, “d”; 7o, incisos I, IV, IX e XI; 9o e 31.
A jurisprudência é pacífica no tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Eminente Ministro José Celso de Mello Filho tratou da questão
com a profundidade necessária.
“Cumpre não perder de perspectiva que o
direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade
das
pessoas
pela
própria
Constituição da República. Traduz bem jurídico
constitucionalmente
tutelado,
por
cuja
integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular e
implementar - políticas sociais e econômicas
que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso
universal
e
igualitário
à
assistência
médicohospitalar.
(...)
O caráter programático da regra inscrita no art.
196
da
Carta
Política
-
que
tem
por
destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização
federativa do Estado brasileiro - não pode
converter-se
em
promessa
constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas
pela
coletividade,
substituir,
de
maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever,
por
um
gesto
irresponsável
de
infidelidade governamental ao que determina a
própria
Lei
Fundamental
do
Estado.
Precedentes do STF.
(...)
O sentido de fundamentalidade do direito à
saúde
-
que
representa,
no
contexto
da
evolução histórica dos direitos básicos da
pessoa humana, uma das expressões mais
relevantes das liberdades reais ou concretas -
impõe ao Poder Público um dever de prestação
positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas
adotarem providências destinadas a promover,
em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão de
maneira uníssona, conforme revelam: AI 639436 AgR, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018; RE
1224214 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 04/05/2020; ARE 1204676 AgR, Relator(a):
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019; ARE
1206231 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 11/10/2019; ARE 1038202 AgR, Relator(a): GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; ARE 1101916
AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 15/06/2018.
No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça
nos seguintes julgados: AgInt no AREsp 1530589/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe
24/10/2019; AgInt no AREsp 1392149/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe
28/06/2019; REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; AgInt
no REsp 1695597/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
13/12/2018,
DJe
19/02/2019;
REsp
1682973/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018; REsp 1707463/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/02/2018, DJe 14/11/2018; REsp 1655043/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe 30/06/2017.
Por conseguinte, é de difícil compreensão a resistência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entidades públicas no fornecimento do exame de cateterismo
pleiteado na inicial em tempo hábil, devidamente prescrita por
médico e necessário à manutenção da vida digna do paciente. Não
se vislumbra motivos para a negativa da Administração Pública,
uma vez que o direito de tratamento adequado e à saúde estão
cristalinamente insculpidos na Constituição Federal.
Cumpre ressaltar que o Judiciário não está agindo de forma
arbitrária; tampouco está havendo usurpação das funções de um
Poder sobre as de outro. A bem da verdade, ao Judiciário cabe
aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos
autos. A pretensão da recorrida é ver a Administração Pública
compelida a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde
dos indivíduos (art. 196 da CF). Neste sentido, não se trata de
privilégio ou quebra da fila, nem de ignorar o princípio da
separação dos Poderes (art. 2o da CF), mas, sim de evitar o risco
de morte ou sofrimento da parte autora mediante a concessão de
medida que tem previsão constitucional.
E nem venha se alegar necessidade de estrita observância de
dotação
ou
previsão
orçamentária,
notadamente
porque
o
orçamento não cuida de tais minúcias, nem descreve, na alocação
das verbas destinadas à saúde, quais e quantos os exames,
tratamentos ou medicamentos, de cada tipo, podem ser feitos e
adquiridos pelo administrador.
Depois, é defeso a Administração Pública esquivar-se de seu dever
constitucional para com o cidadão, diante da própria redação da Lei
de Responsabilidade Fiscal que, em seu artigo 5o, inciso III, alínea
b, aponta que o orçamento anual dos entes federativos deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conter reserva de contingência, cuja forma de utilização do
montante, definido com base na receita líquida, será destinada ao
atendimento de passivos contingenciais e outros riscos e eventos
imprevistos, tais como cirurgias e fornecimento de medicamentos e
equipamentos de alto custo para pessoas carentes, portadoras de
graves doenças.
À vista do exposto, inarredável a conclusão de que não merece ser
alterado o entendimento firmado em primeiro grau, devendo ser
integralmente mantida a sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Em face da sucumbência, arcará as apelantes com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte
contrária arbitrados por equidade, por ora majorados para R$
900,00, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC).
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento aos recursos.
RUBENS RIHL
Relator